Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. MAJORAÇÃO. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
1. Advém do poder familiar a obrigação dos pais de, conjuntamente, prover o sustento dos filhos menores, consoante preleciona o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) e art. 229 da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
3. No caso dos autos, a parte autora alega que suas despesas mensais totalizam R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais). Por se tratar de menor impúbere, suas necessidades são presumidas, de modo que os alimentos devem ser amplos o bastante para a satisfação de todos os custos e despesas imprescindíveis a uma vida digna.
4. Por outro lado, é dever da parte autora provar a adequação dos fatos ao binômio necessidade x possibilidade, o que não aconteceu. Em verdade, as afirmações da apelante demonstram a falta de capacidade contributiva do alimentante, não havendo qualquer indicativo de boa capacidade pagadora nos autos.
5. O encargo alimentar deve ser fixado na proporção das necessidades da alimentanda, e dos recursos do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), de maneira a não caracterizar o enriquecimento sem causa da parte autora (CC, art. 884) nem a redução do requerido à insolvência.
6. A sentença fixou os alimentos no percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo. Desta forma, entendo que não há outros elementos capazes de ensejar o aumento do patamar de fixação dos alimentos, isso porque o percentual arbitrado pela sentença atende todas as necessidades da parte apelante, uma vez que abarca todas as despesas dimensionadas nos autos.
7. A míngua de elementos que confirmem aumento ou surgimento de novas necessidades do alimentando, descabida a majoração dos alimentos fixados na origem.
8. Apelação conhecida e não provida.